Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717589-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FRANCISCO COSTA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em face da oposição dos embargos de declaração de ID 34185216 e da possibilidade da aplicação dos efeitos infringentes, intime-se o embargado a, caso queira, manfetar-se no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito